Tribunal: TJPA
Processo: 0808765-28.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808765-28.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SEVERINO AUGUSTO DA SILVA

AGRAVADO: LOURDES MOUSINHO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA DECISÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MESMAS ALEGAÇÕES LANÇADAS NO RECURSO ORIGINÁRIO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS À CONCESSÃO DO EFEITO REQUERIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso só é possível quando demonstrada a probabilidade de seu provimento e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

2. Ausente fundamento relevante apto a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque o Agravante não traz novos elementos a ensejar a retificação do
decisum
que indeferiu o efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEVERINO AUGUSTO DA SILVA
objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 9312104, proferida pelo então relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido,
mantendo incólume o
decisum
de 1º grau que
deferiu a antecipação da tutela antecipada e determinou o
depósito do percentual 50% (cinquenta porcento) dos aluguéis referentes a dois imóveis situados em João Pessoa/PB, no valor total de R$-1.200,00 em favor da Agravada
.

O Agravante, em suas razões recursais (id. 9652151), requer a reforma do
decisum
guerreado aduzindo que a
DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO
galgou-se em entendimento equivocado, posto que ele é sexagenário e obrigatoriamente a união estável deve ser regida pela separação obrigatória de bens, nos termos do art. 1.641, II, e 1.688 do CC.

Afirma que a agravada não comprovou o esforço comum para aquisição dos bens objeto da sobrepartilha, contrariando a Súmula 377/STF.

Assim, pugna pela reconsideração da decisão interlocutória ou o conhecimento e provimento do presente recurso para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões (id. 10060177).

Vieram-me os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEVERINO AUGUSTO DA SILVA
objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 9312104, proferida pelo então relator Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido,
mantendo incólume o
decisum
de 1º grau que
deferiu a antecipação da tutela antecipada e determinou o
depósito do percentual 50% (cinquenta porcento) dos aluguéis referentes a dois imóveis situados em João Pessoa/PB, no valor total de R$-1.200,00 em favor da Agravada
.

O Agravante, em suas razões recursais (id. 9652151), requer a reforma do
decisum
guerreado aduzindo que a
DECISÃO QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO
galgou-se em entendimento equivocado, posto que ele é sexagenário e obrigatoriamente a união estável deve ser regida pela separação obrigatória de bens, nos termos do art. 1.641, II, e 1.688 do CC.

Afirma que a agravada não comprovou o esforço comum para aquisição dos bens objeto da sobrepartilha, contrariando a Súmula 377/STF.

Assim, pugna pela reconsideração da decisão interlocutória ou o conhecimento e provimento do presente recurso para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

A parte Agravada, apresentou contrarrazões (id. 10060177).

Vieram-me os autos por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado no prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo observado.

É cediço que, em regra, o recurso de Agravo de Instrumento é recebido apenas em seu efeito devolutivo e, EXCEPCIONALMENTE, com efeito suspensivo.

A concessão, ou não, do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 995 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, é faculdade do relator que,
constatando a presença dos REQUISITOS CUMULATIVOS que autorizam a medida, adota, se cabíveis, as providências necessárias a evitar danos processuais ou materiais à parte enquanto tramita o recurso até o julgamento do seu mérito,
requisitos estes que não estão presentes no feito e levaram ao indeferimento do efeito pretendido.

A decisão singular ora guerreada não se tem como definitivo o julgamento do agravo de instrumento, eis que própria do momento processual de cognição inicial, sendo a ocorrência do julgamento de seu mérito bastante e suficiente para resolver a controvérsia dos autos.

Assim, a interposição do presente recurso busca claramente a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO já devidamente analisado e indeferido, tumultuando o regular andamento processual do feito nesta Corte Recursal, procrastinado a solução da lide que já está em trâmite desde 2016.

Feitas tais considerações, a exemplo dos argumentos já esposados quando do indeferimento da concessão do efeito suspensivo, adianto não restar razão ao Agravante.

Primeiramente, ao revés do asseverado pelo Agravante, a decisão interlocutória guerreada reconheceu, de forma perfunctória, que se aplica a presunção do esforço comum na aquisição de bens na constância da união estável, tornando possível e necessária a compensação de um dos cônjuges por meio do pagamento de aluguel pelo usufruto exclusivo de bens pelo outro até a realização da partilha.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO. REGIME. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. PARTILHA. ESFORÇO COMUM PRESUMIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "No regime da separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, sendo presumido o esforço comum (Súmula n. 377/STF)" (AgRg no AREsp 650.390/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 857923 MG 2016/0029987-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018)

Assim, da análise dos autos, em que pese a fundamentação do Agravo Interno, verifico que o Agravante não trouxe novos elementos a ensejar a retificação, ao menos por ora, da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo almejado.

Desse modo, nada há a ser reformada na decisão interlocutória que indeferiu a concessão do efeito suspensivo.

DISPOSITIVO

POSTO ISTO,
considerando inexistir no presente expediente fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão atacada,
CONHEÇO e DESPROVEJO
o recurso de Agravo Interno, mantendo incólume o
decisum
que indeferiu a concessão de efeito suspensivo.

É O VOTO.

Belém, 13/12/2023